Tribunal: TJMT
Processo: 1029054-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029054-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTO DOMICILIAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E DEFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

1.

Apelação interposta por seguradora sub-rogada, objetivando o ressarcimento de valor pago à segurada por danos causados em aparelho de ar condicionado, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica, indeferido em 1o grau por ausência de prova do nexo causal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os documentos juntados aos autos são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária de energia elétrica; e
(ii) se é possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, em caso de improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3.

Embora a seguradora sub-rogada possa se valer dos direitos do consumidor, inclusive da inversão do ônus da prova, não está isenta de demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano.

4.

Os laudos técnicos apresentados não são idôneos por serem unilaterais, rasos na análise das causas do dano, ausentes de elementos objetivos como data e especificação técnica, além de não apresentarem qualificação do técnico responsável.

5.

A ausência de procedimento administrativo para apuração do dano, a realização de conserto sem conhecimento da concessionária e a impossibilidade de perícia técnica inviabilizam a comprovação da responsabilidade da fornecedora de energia.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, deve-se observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo devidos no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, em virtude da improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Na ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica."
"2. Laudo técnico unilateral, desprovido de rigor técnico e produzido sem contraditório, não se presta, por si só, a demonstrar o dever de indenizar."
"3. Em caso de improcedência do pedido, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85,§2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2650465/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, DJe 3/12/2024; TJMT, Ap. Cív. 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020, DJE 21/01/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no.1029054-48.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, Seguradora Apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando em síntese que:

1) Houve comprovação da prévia comunicação administrativa junto à concessionária, conforme protocolo no 90057288;

2) Os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal, sendo produzidos por empresas especializadas e imparciais, conforme previsto nas normas da ANEEL;

3) A ausência de preservação dos equipamentos para perícia não prejudica a análise do nexo causal, visto que era responsabilidade da concessionária atender tempestivamente à reclamação administrativa;

4) É aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova;

5) A concessionária não apresentou os relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST para comprovar a ausência de perturbações na rede elétrica;

6) Em caráter subsidiário, questiona o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, equivalente a 47% do valor da causa.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
., ora apelante, ingressou com Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

objetivando o ressarcimento da importância de R$ 3.159,97 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), quantia paga à segurada MARIA TERESA DALL ONDER COSTA, em razão de sinistro decorrente de oscilações na rede elétrica que danificaram um aparelho de ar condicionado marca Midea de 18.000 BTUs, evento ocorrido em 19/01/2024.

Em sua contestação, a concessionária de energia elétrica arguiu preliminar de ausência de documentos essenciais à propositura da ação. No mérito, sustentou, em suma, a inexistência de comprovação do nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço, bem como a inidoneidade dos laudos técnicos apresentados, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, e a inovação ilegal no estado de fato dos bens, pugnando pela improcedência da ação.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que os laudos técnicos juntados pela autora não comprovaram o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço, destacando que tais documentos não continham a qualificação profissional dos técnicos que os elaboraram, além da ausência de preservação dos equipamentos danificados para realização de perícia técnica.

Irresignada, a apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos juntados pela apelante não constituem prova idônea para o fim pretendido, eis que produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que o documento juntado no id.

Num. 281600734 - Pág. 21, embora estejam intitulados como “Laudo Técnico” não se mostra hábil a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação no referido laudo é rasa ao apontar a causa que gerou os danos no equipamentos do segurado e não é determinante em certificar a razão do sinistro
eis que “apenas destacaram a existência dos danos, suas possíveis causas e seus orçamentos, sem entrar a fundo e detalhar com exatidão a responsabilidade da requerida”, desse modo “
Não há que se falar em dever de indenizar quando inexiste nos autos prova convincente acerca da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica que possa ter levado à danificação de aparelhos eletro/eletrônicos segurados
”,
conforme ressaltado pelo Juiz sentenciante na r.sentença.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referido documento não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

No tocante a fixação dos honorários de sucumbência, assiste razão a apelante.

O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe expressamente que, não havendo condenação ou sendo impossível mensurá-la, os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos:

“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Trata-se de entendimento consolidado inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que orienta no sentido de que, em hipóteses de improcedência do pedido, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor atribuído à causa, por ser o parâmetro objetivo disponível. Veja-se:

“[...] Uma vez que a ação ordinária foi julgada improcedente, é inviável determinar a base de cálculo dos honorários, sendo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Por outro lado, o valor da causa apresentada está definido. Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, pois determinou que o valor da causa atualizado é a base de cálculo dos honorários (AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/8/2022). Súmula n. 83/STJ” (STJ, AgInt no AREsp 2650465/DF, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 3/12/2024) (g.n.)

Diante disso, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025